Tribunal: TJES
Processo: 0013536-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013536-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLI MARIA STEIN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013536-85.2015.8.08.0024

A
P
TE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APD
O
:

MARLI MARIA STEIN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA EM 2003. LANÇAMENTO DE MULTAS E DESCONTO DE PONTOS NA CARTEIRA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DA CNH. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na
esteira do artigo 134 do CTB, compete ao antigo proprietário do veículo a devida notificação de venda do bem ao Detran em caso de inercia do atual proprietário.

II –

O lançamento de pontos e multas em nome do antigo proprietário por erro administrativo do Detran, eis que devidamente notificado da venda, enseja indenização por dano moral.

III –

Valor de R$5.000,00 que afigura-se escorreito e capaz de reduzir o abalo sofrido pelo lesado, sem perder o caráter punitivo direcionado ao recorrido.

IV
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013536-85.2015.8.08.0024

A
P
TE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APD
O
:

MARLI MARIA STEIN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença onde restou acolhido parcialmente o pleito exordial para condenar o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por dano moral a autora/recorrida.

Em breve síntese, restou apontado na exordial que mesmo após a devida notificação de venda realizada em 2003 a autarquia estaria lançando autos de infração em seu nome, culminando na cassação de sua carteira de habilitação.

Tal situação foi reconhecida judicialmente pelo DETRAN/ES em contestação.

Face ao cenário vivenciado pela autora, o magistrado primevo entendeu por bem condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que é objeto de irresignação neste momento.

Pois bem.

Como se observa, a análise do recurso ficará adstrita apenas a existência do dano moral e de sua quantificação, uma vez que reconhecido o pedido de anulação das multas pelo recorrente.

E nesse passo, penso que o dano em comento é patente na hipótese dos autos, na medida em que a ausência de diligência do referido órgão acabou por atingir sobremaneira a esfera jurídica da recorrida.

Como se percebe, houve o devido cumprimento por ela do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, com a diligência de informar ao DETRAN a ocorrência de transferência de propriedade do bem.

Assim, penso que a autoridade de trânsito deixou realizar a sua contrapartida, lançando multas e retirando a pontuação da carteira de habilitação da apelada, culminando na instauração de processo para suspensão do seu direito de dirigir, bem como outro de cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação, fl. 18 dos autos digitalizados.

Ocorre que o referido ato, o qual é capaz de cercear, lato sensu, o direito de locomoção da recorrida, acaba por também prejudicar o exercício de sua profissão, como relatado nos autos, situação que extrapola o mero dissabor.

Destarte, não há que se falar em ausência de dano moral no caso em tela.

Superada a questão e passando ao enfrentamento do quantum indenizatório, penso que melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isto, porque o valor arbitrado está condizente com a situação vivenciada.

É cediço que o valor da indenização deverá servir de alento ao lesado, mas também possui caráter inibitório ao causador do dano, sob pena de não atingir o seu objetivo.

Assim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é deveras razoável e chega a ser até diminuto perto das agruras vivenciadas pela parte, mormente se considerarmos que a notificação de venda do veículo ocorreu em 2003 e ainda em 2015 a recorrida recebia notificação de instauração de procedimento para cassação de CNH.

É preciso dizer ainda, que a jurisprudência tem abrandado a regra do artigo 134 do CTB, inclusive nos casos em que o antigo proprietário deixa de fazer a comunicação da venda, mas comprova que o bem foi vendido, situação que reforma a necessidade da indenização na hipótese dos autos, onde a autora agiu com zelo desde o primeiro momento, cumprindo o mandamento legal.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

“
[...]
Atribuição de 40 (quarenta) pontos na CNH do autor, que não possuía nenhuma relação com a empresa ré ou com a empresa locatária. Transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, visto que a pontuação superior a 20 pontos enseja a suspensão do direito de dirigir de seis meses a um ano (art. 261, I e §1º, I, do CTB).
Dano moral configurado e mantido em R$ 9.540,00. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003881-10.2018.8.26.0269; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários face a condenação em seu valor máximo na instância originária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.